Tribunal: TJDFT
Processo: 0700102-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700102-09.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda do DF que, nos autos 0701340-15.2022, indeferiu a medida de urgência consistente na abstenção do cômputo de período de atestado médico como faltas injustificadas. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência grafados nos seguintes termos: “1) em sede de tutela de urgência, inaudita altera pars, a para que a parte ré não compute/defina como falta injustificada o período não homologado previsto nos atestados médicos apresentados pelo autor até o julgamento em definitivo da presente ação;” (Sic) Anota o ocorrido indeferimento do registro de afastamento das atividades laborais a partir dos documentos apresentados. DECIDO. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Observe-se o que o artigo 300, do CPC, já referido, expressa em seu texto que a concessão da tutela de urgência deve estar subsidiada em elementos demonstrativos dos requisitos gerais do fumus boni iures e do periculum in mora. O vocábulo elemento tem por expressão denotativa o que é necessário para informar, subsidiar, ou, sob o aspecto eminentemente jurídico, fundamentar o pedido. No caso concreto, da argumentação, e dos elementos de prova veiculados, não se determinam a presença da verossimilhança das alegações, ou do risco ao resultado útil do processo, aliado à necessidade de regular instrução da demanda. Embora o autor tenha colacionado vários documentos médicos, entre relatórios e atestados, não cabe ao Poder Judiciário substituir a análise do mérito administrativo o qual, para o caso, dever ser aferido sob o viés estritamente técnico. Ou seja, a partir de avaliação do corpo técnico integrante do quadro de servidores do demandado, a Diretoria de Perícias Médicas, para o fim de análise técnica da determinação do afastamento para tratamento de saúde própria e consequente registros. Acresço, que os documentos acostados sob os ids Num. 113276231, - Pág. 1, Num. 113276232, Pág. 1, e Num. 113276233 - Pág. 1, SÃO CONCLUSIVOS pelo indeferimento da homologação dos atestados médicos apresentados pelo autor à Administração. Não cabe, portanto, como referido, a intervenção judicial em substituição à decisão administrativa que analisou a pretensão do autor sob o viés técnico. Ademais, a análise da situação fática demanda a concreção do efetivo contraditório e de regular instrução probatória para o fim de determinar a situação fática e seus efeitos. Frente ao exposto, ausentes os requisitos da verossimilhança do alegado direito e do perigo de dano risco ou ao resultado útil do processo, INDEFIRO pleito antecipatório. [...] Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão administrativa possui notórios vícios de razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, que simultaneamente ameaçam e lesionam o direito da parte recorrente, deve ser apreciada pelo Poder Judiciário. Por consequência, sendo aplicável o princípio da inafastabilidade jurisdicional descrito no art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal. Ainda nas palavras aviadas pelo agravante, [...] ao passo que todos os documentos médicos apresentados demonstram a incapacidade laboral do recorrente durante todo o período previsto nos atestados, não é razoável, proporcional e legal (art. 37, caput, CRFB/88 c/c art. 2o, caput, Lei n.o 9.784/99) a contraditória justificativa dada pelo ente público distrital para a não homologação dos atestados, amparando a probabilidade do direito alegado [...]. Afirma que a decisão administrativa padeceria de vício de motivação, uma vez que [...] se limitam à justificativa superficial de que não há elementos periciais suficientes para justificar incapacidade por todo período, de modo que não esclarecem por qual período a incapacidade foi atestada e nem justificam o motivo pelo qual os prontuários médicos e receitas apresentados são insuficientes para amparar/demonstrar a incapacidade laboral do autor pelo período previsto nos atestados médicos [...]. E, respeitante ao perigo de dano, aduz que [...] o período não homologado previsto nos atestados médicos poderá ser computado como faltas injustificadas, de maneira que retardará a concessão da licença-servidor (art. 139, LC 840/11) e impedirá a aquisição dos 5 (cinco) dias de abono de ponto (art. 151, LC 840/11). Para além, o recorrente pode ser convocado para compensar o horário definido como falta injustificada, sob pena de desconto de sua remuneração [...]. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, para terminar que o Distrito Federal não compute/defina como falta injustificada o período não homologado nos atestados médicos apresentados pelo recorrente até o julgamento em definitivo da ação principal. Agravo instruído com as peças consideradas úteis à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, III e § 5o). Preparo recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Dispõe o art. 274 da Lei Complementar 840/2011 que a licença médica do servidor para tratar da própria saúde, sem prejuízo da remuneração ou do subsídio, depende de inspeção feita por médico oficial do setor de assistência à saúde. Destaque-se que o § 2o subsequente expressa que o atestado fornecido por médico particular, como é o caso dos autos, só produz efeitos depois de homologado pelo setor de assistência do respectivo órgão, autarquia ou fundação. Nesse sentido, mesmo no caso de não existir setor médico na Autarquia em que o autor está lotado, a Lei Complementar no 840/2011 não dispensa o servidor público da necessidade de perícia (TJDFT, 2a TR, acórdão 1163224). De plano, destaca-se que a ação originária foi ajuizada em 20.1°.2022, sendo que o período de afastamento teria ocorrido em abril de 2021 e o indeferimento administrativo da homologação (integral) da licença ocorreu em junho de 2021. Da análise dos autos de origem, não se verificaria, prima facie, qualquer irregularidade no processo administrativo (requerimento de perícia médica, a qual concluiu pela não demonstração dos requisitos à concessão do período integral de afastamento). E eventual análise dos motivos do indeferimento da homologação de determinado período (sequer esclarecido) deve ser precedida de robusta instrução processual, inclusive a se verificar a eventual necessidade de prova pericial, uma vez que se trataria de aparente conclusão de junta médica oficial. Inexistem, pois, maiores elementos indiciários que permitam se concluir imediatamente pela nulidade da decisão, pena de indevida prematura ingerência no mérito administrativo, Assim, tenho que, por ora, enquanto não esclarecidas todas as questões relacionadas ao requerimento do agravante (e os motivos e balizas do indeferimento), prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Nesse sentido, trago à baila o precedente da 7a Turma Cível do TJDFT: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. ATESTADO MÉDICO PARTICULAR. PERÍCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. A licença médica concedida ao servidor público do Distrito Federal, superior a três dias consecutivos, se sujeita à homologação pelo serviço de saúde. LC 840/2011. 2. O laudo emitido pela junta médica oficial tem natureza de ato administrativo e, como tal, goza de presunção de legalidade. 3. Impugnações às conclusões técnicas de laudos de junta médica oficial deve ser amparada por justa causa que demonstre erro grava na avaliação dos peritos. 4. O controle judicial do ato administrativo limita-se a vícios de legalidade, descabendo ao Poder Judiciário emitir juízo de valor ao mérito do ato administrativo. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1187890, 07002740420178070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar Intime-se o agravado (CPC, art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito